Tribunal: STF
Processo: Rcl 42770
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Sul que, nos autos do Processo nº 0800237- 20.2017.8.12.0026, teria violado decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 4.842
    Sustenta-se que, na origem, trata-se de ação de cobrança apresentada por servidora pública municipal cujo objeto é o pagamento de horas extras e adicional de insalubridade em grau máximo. 
    Informa que a sentença julgou parcialmente o procedente o pedido e condenou o Município reclamante. O recurso de apelação foi desprovido em clara afronta ao decidido pela ADI 4.842. 
    Articula que, ao julgar o processo citado como paradigma, o Supremo Tribunal Federal entendeu constitucional o regime de plantões de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso dos bombeiros civis. Considerou que esse regime de trabalho não ofende o artigo 7º, inciso XIII, da Constituição Federal. 
    Nesse contexto, alega-se que o ato reclamado não reconheceu a legalidade do estabelecimento da jornada de trabalho de 12 por 36 horas estabelecida no âmbito do Município de Bataguassu (eDoc 1, p. 7). 
    Dessa forma, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, em definitivo, a cassação da decisão reclamada. 
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    A decisão proferida por esta Corte, quando do julgamento da ADI nº 4.842, de minha relatoria, declarou a constitucionalidade o dispositivo da Lei nº 11.901/2009 o qual estipulou a jornada de trabalho de bombeiro civil em 12 horas, consideradas 36 horas de descanso. Eis a ementa do julgado, publicado em 8.8.2017: 
    “DIREITO DO TRABALHO. JORNADA DO BOMBEIRO CIVIL. JORNADA DE 12 (DOZE) HORAS DE TRABALHO POR 36 (TRINTA E SEIS HORAS) DE DESCANSO. DIREITO À SAÚDE (ART. 196 DA CRFB). DIREITO À JORNADA DE TRABALHO (ART. 7º, XIII, DA CRFB). DIREITO À PROTEÇÃO CONTRA RISCO À SAÚDE DO TRABALHADOR (ART. 7º, XXII, DA CRFB). 
    1. A jornada de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso não afronta o art. 7º, XIII, da Constituição da República, pois encontra-se respaldada na faculdade, conferida pela norma constitucional, de compensação de horários.
    2. A proteção à saúde do trabalhador (art. 196 da CRFB) e à redução dos riscos inerentes ao trabalho (art. 7º, XXII, da CRFB) não são “ipso facto” desrespeitadas pela jornada de trabalho dos bombeiros civis, tendo em vista que para cada 12 (doze) horas trabalhadas há 36 (trinta e seis) horas de descanso e também prevalece o limite de 36 (trinta e seis) horas de jornada semanal.
    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 
    No voto, considerei que a jornada de trabalho é compatível com as atividades desempenhadas pelo bombeiros civis, também chamados de brigadistas, ao garantir-lhes um período de descanso superior ao habitual. Também foi observado a carga máxima de 36 horas semanais. 
    Por fim, consignei que “diante do testemunho dos sindicatos da categoria admitidos como amici curiae, a norma impugnada representa conquista da classe trabalhadora e não restrição indevida e desproporcional de seus direitos sociais fundamentais. 
    A decisão reclamada, no entanto, apoia-se nos seguintes fundamentos (eDoc 5, p,1): 
    “EMENTA – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HORAS EXTRAORDINÁRIAS DEVIDAS – CUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR À PREVISTA EM EDITAL – AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PREVISÃO LEGAL E SEM AUMENTO PROPORCIONAL DA REMUNERAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – RECURSO IMPROVIDO. 
    - As horas trabalhadas além do limite estabelecido em lei e no edital do concurso no qual foi aprovado o servidor deve ser remuneradas como extraordinárias, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.
    - A ampliação de jornada de trabalho sem previsão legal e sem proporcional aumento da remuneração do servidor consiste em violação dos princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos (STF. ARE 660010, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014).
    - Recurso improvido.”
    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI nº 4.842. 
    A decisão reclamada entendeu que, no caso concreto, a Administração Pública pode aumentar a jornada de trabalho de seus servidores uma vez que não existe direito adquirido a regime jurídico. Contudo, concluiu que o aumento da carga horária deve vir acompanhado de aumento proporcional dos vencimentos sob pena de violação ao principio da irredutibilidade salarial. 
    Ressalte-se, ainda, que a demanda originária diz respeito ao pleito de profissional de enfermagem. Não há, portanto, relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADEDA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, insurgem-se as reclamantes contra decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelas agravantes na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido. (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe12.06.2019)
    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019).
    Por todos, em mesmo sentido, Rcl 37548, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/12/2019; Rcl 37544, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/11/2019.
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente